Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726873-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA DE SOUSA GONCALVES DIAS, EDUARDO DE SOUZA GONCALVES DIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 238709170), nos autos da ação monitória no 0716464-09.2025.8.07.0003, que, determinou à parte autora a emenda da petição inicial, para exclusão do genitor EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES do polo passivo da demanda, sob o fundamento de ausência de vínculo contratual com a instituição de ensino. Em suas razões (ID 73585482), a agravante sustenta, em síntese, que ambos os genitores são responsáveis solidários pelas despesas educacionais da filha comum, sendo cabível a permanência de Eduardo no polo passivo, ainda que não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não merece seguimento. A decisão agravada consistiu unicamente na determinação de emenda à petição inicial, com fundamento na ausência de prova escrita da obrigação em relação ao genitor não contratante, o que comprometeria a admissibilidade do rito monitório. Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da jurisprudência pátria, decisões que apenas determinam a emenda da petição inicial não ostentam conteúdo decisório definitivo e, portanto, não se submetem à impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do Relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. O despacho saneador não representa indeferimento tácito de tutela de urgência, sendo incabível recurso antes da análise do pedido pelo juízo de origem.” (Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Além disso, verifica-se que a própria parte agravante apresentou petição nos autos originários (ID 241678052) em que, em cumprimento à decisão agravada, emendou a petição inicial e requereu o prosseguimento da ação monitória apenas em face da genitora da estudante. Tal conduta configura hipótese de preclusão lógica, pois evidencia o exercício de ato processual incompatível com a interposição do presente recurso. Trata-se de clara renúncia tácita à irresignação manifestada, pois ao atender à determinação judicial e prosseguir com a demanda sem o corréu inicialmente indicado, a parte manifesta concordância prática com a decisão ora impugnada. A alegação expressa, no bojo da petição de emenda, de que tal ato não importaria desistência do recurso não afasta a preclusão lógica, que decorre objetivamente do comportamento processual incompatível com o recurso manejado. A jurisprudência é pacífica nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. I. Traduz comportamento processual contraditório, incompatível com a boa-fé consagrada no artigo 5o do Código de Processo Civil, aceitar a determinação de emenda da petição inicial para corrigir o polo ativo da demanda, pleitear a dilação do prazo para esse fim e, depois do seu indeferimento, invocar o fundamento da determinação de emenda (ilegitimidade ativa) na apelação interposta. II. A partir do momento em que o autor concorda com a determinação de emenda da petição inicial para alterar o polo ativo do cumprimento de sentença e pede prazo para promovê-la, a matéria torna-se preclusa (preclusão lógica), de maneira a impedir pretensão recursal diversa em sede de apelação. III. O prazo para emenda da petição inicial não se qualifica como próprio nem peremptório, razão pela qual pode ser ampliado pelo juiz, presente o disposto nos artigos 139, inciso VI, e 321 do Código de Processo Civil. IV. Em atenção aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, havendo justificativa razoável o juiz deve adotar uma postura mais flexível e menos formalista para expandir o prazo de emenda e complementação da petição inicial. V. Não pode subsistir o indeferimento da petição inicial na hipótese em que o autor requer a prorrogação do prazo de emenda mediante escusa plausível. VI. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão 1748912, 0706717-92.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ATOS CONTRÁRIOS AO INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXIGÊNCIAS QUE SOBEJAM O PLEITO AVIADO EM JUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A parte recorrente que, no juízo de origem, parcialmente atende as determinações judiciais às quais teria se insurgido por meio de recurso atua de maneira contraditória, fulminando, ainda que parcialmente, o interesse recursal, motivo pelo qual, em tais casos, por força da preclusão lógica, o recurso está a merecer parcial conhecimento. 2. Descabe condicionar o recebimento de petição inicial à esclarecimentos que não dizem respeito ao pleito aviado em Juízo. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1673564, 0701797-95.2022.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) (grifei) Portanto, além da inadequação da via recursal eleita, constata-se também preclusão lógica, razão pela qual o agravo não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por inadequação da via recursal e ocorrência de preclusão lógica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator